Tribunal: TJMT
Processo: 1015104-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1015104-37.2020.811.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTES: KÉVILIN LORRANI RODRIGUES DE LIMA
WELINGTON CARLOS DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Na petição de id. 51415460 o defensor do paciente requer que a manifestação de id. 51239963 seja apreciada por ocasião do julgamento do mérito do presente HC, o que será feito.
Requisitem-se, ainda, as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.